Tribunal: CARF
Processo: 10675.902845/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.902845/2015-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.471 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Assunto
RESTITUIÇÃO
Recorrente
ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A ABC INCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem elucide, mediante análise mais ampla, se os documentos colacionados
respaldam a comprovação do crédito pretendido, elaborando Relatório circunstanciado
conclusivo sobre o resultado da verificação e investigando especialmente: a) se o interessado
suportou de fato o ônus do recolhimento indevido questionado; b) se a DCTF retificadora foi
aceita ou rejeitada pelos sistemas de controle da RFB; c) se as despesas incorridas pelo
contribuinte enquadram-se no conceito de necessidade, usuabilidade e normalidade; d) se
justificam o benefício da alíquota zero e, por consequência, a restituição do valor pago
indevidamente.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo,
acima identificado, contra Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 6, emitido em 16/01/2016, o
qual indeferiu pedido de restituição formulado através do PER/DCOMP
10035.43729.300615.1.2.04-1017, relativo a pagamento supostamente indevido no DARF cód.
receita 0422, PA 10/02/2015, valor R$ 78.115,55, arrecadado em 10/02/2015.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/09,
conforme acórdão n. 109-004.325, de 10 de fevereiro de 2021 (e-fl. 57), ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.902845/2015-47
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902845/2015-47

Ano-calendário: 2015
RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis e
idôneas, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional. O reconhecimento do direito creditório oriundo do pagamento
de tributos retidos à fonte pagadora está condicionado à comprovação de que
devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente ou a maior e que tomou
as demais providências exigidas pelas normas de regência
Na avaliação do acórdão recorrido, a interessada não apresentou qualquer
justificativa plausível para o fato de ter recolhido cerca de R$ 78.000,00 de forma indevida. Esta
análise foi feita com base nos seguintes argumentos principais:
- que o pagamento já estaria alocado a um débito;
- que a interessada limitou-se a afirmar que retificou a DCTF;
- na DIRF retificadora entregue em 10/03/2016 o valor do pagamento, embora
existente, não foi informado sob o código 0422;
- Não se ofereceu qualquer explicação para um possível pagamento que não tenha
sido precedido por retenção e também não se demonstrou ter sido devolvido, caso tenha ocorrido
a retenção indevida.
- que impõe-se à interessada o ônus de provar seu direito.
No Recurso Voluntário o sujeito passivo manifesta sua discordância da decisão,
alegando, em síntese:
- que no processo administrativo é possível a produção de novas provas em
qualquer fase ou instância processual;
- que realizou o pagamento por meio do Banco do Brasil (intermediária) à
instituição autorizada a funcionar no mercado de câmbio BNP Paribas Prime Brokerage Inc.
(destinatária) e que ao fechar a operação de câmbio, a instituição financeira condicionou a
remessa dos valores ao pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte pela Recorrente, no
montante total de R$ 78.115,55;
- que existe DARF comprobatório do recolhimento de R$ 78.115,55;
- que, contudo, o recolhimento do IRRF é indevido, haja vista que a alíquota deste
tributo com relação aos valores correspondentes a operações de cobertura de riscos e variações,
no mercado internacional, de taxa de juros, de paridade entre moedas e de preços de mercadorias
(hedge) fica reduzida a zero, a teor do artigo 691, do Decreto no. 3000/99, artigo 1o, inciso V do
Decreto no. 6.761/2009 c/c artigo 5o da Instrução Normativa RFB no. 1.455/2014;
- que as despesas com cobertura dos riscos realizadas pela Recorrente são
caracterizadas como necessárias, usuais e normais considerando que seu objeto social de atuação
no agronegócio envolve o mercado de comodities, extremamente dolarizado, sendo
imprescindível a contratação do hedge para proteção da variação do câmbio;
- que o valor total da operação de R$ 520.770,35 foi integralmente repassado à
corretora destinatária dos valores, enquanto o valor de R$ 78.115,55 à título de IRRF foi
suportado e recolhido pela Recorrente.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902845/2015-47

É o relatório do necessário à análise que se pretende empreender neste momento
processual.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator
Conquanto atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso
não se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em suma, que suportou o IRRF
questionado, razão pela qual lhe seria assegurado o direito à restituição do pagamento
supostamente indevido.
Com relação às questões de prova, analisando-se os documentos colacionados no
recurso, verifica-se que o contrato de câmbio de e-fls. 145, bem como o DARF de e-fls. 148, no
valor de R$ 78.115,55, arrecadado em 10/02/2015, com código de receita 0422, recolhido no
CNPJ do próprio Recorrente, parecem confirmar sua versão de que teria, de fato, assumido o
ônus do recolhimento indevido vindicado.
De outra parte, consta dos autos DCTF retificadora do período-base de
01/02/2015 a 28/02/2015 (e-fls. 16), recepcionada em 03/02/2016, dando conta de que os
recolhimentos de IRRF sob código 0422 totalizaram R$ 922,25, e não os R$ 78.115,55
mencionados, o que também corrobora a versão do Recorrente de que esta retenção teria sido
indevida, mormente diante da inexistência nos autos de qualquer, extrato, tela de sistema ou
registro no acórdão recorrido confirmando a aceitação ou rejeição da referida DCTF pelos
sistemas de controle da RFB.
No que pertine às questões de direito, é oportuno trazer a baila o 691, do Decreto
no. 3000/99, invocado pelo Recorrente:
Art. 691. A alíquota do imposto na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes
ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses (Lei no 9.481, de 1997, art. 1o, e Lei no 9.532, de
1997, art. 20):
I – (...);
(...)
IV - valores correspondentes a operações de cobertura de riscos de variações, no mercado
internacional, de taxas de juros, de paridade entre moedas e de preços de mercadorias (hedge);
(...)
Como se observa, a alíquota do imposto na fonte incidente sobre os rendimentos
auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, ficou reduzida para zero no caso de
valores correspondentes a operações de cobertura de riscos de variações, no mercado
internacional, de taxas de juros, de paridade entre moedas e de preços de mercadorias (hedge).
E, tal qual afirmou o Recorrente, o decreto supra encontrava-se em vigor no
momento da retenção do IRRF, o que, em princípio, conferia-lhe legitimidade para requerer a
restituição do suposto recolhimento indevido.
Por outro lado, o artigo 5o da Instrução Normativa no 1.455/2014, condiciona o
benefício da alíquota zero de IRRF à comprovação de que os valores remetidos ao exterior
decorrem de operações necessárias, usuais e normais para a empresa. Confira-se (destaques deste
relator):
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902845/2015-47

Art. 5o Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os rendimentos recebidos de fontes
situadas no Brasil, por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, na hipótese de pagamento, crédito, emprego, entrega ou
remessa de valores correspondentes a operações de cobertura de riscos de variações, no mercado internacional, de taxas
de juros, de paridade entre moedas e de preços de mercadorias (hedge).
§ 1o Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada em país ou dependência
com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto na fonte à
alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).
§ 2o Para fins de aplicação da redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda prevista no caput, é
necessário que as operações sejam comprovadamente caracterizadas como necessárias, usuais e normais, inclusive quanto
ao seu valor, para a realização da cobertura dos riscos e das despesas deles decorrentes, obedecida a regulamentação pertinente.
§ 3o Para efeito do disposto no caput, a remessa será efetuada pela instituição autorizada a operar no mercado
de câmbio, mediante comprovação da regularidade tributária e da legalidade e fundamentação econômica da operação.
§ 4o Cabe à instituição interveniente verificar o cumprimento das condições referidas no § 3o, mantendo a
documentação arquivada na forma das instruções expedidas pelo Banco Central do Brasil.
Sob o aspecto da necessidade, usuabilidade e normalidade das despesas, tratado
pela norma supra, também se afigura bastante razoável a justificativa do Recorrente no sentido
de que foi imprescindível a contratação do hedge para proteção da variação do câmbio em razão
de sua atuação no agronegócio, que envolve o mercado de comodities, altamente dolarizado, e
que, por isso, as despesas com cobertura dos riscos realizadas por ele seriam caracterizadas como
necessárias, usuais e normais para a empresa.
Por todo o exposto, considero plausíveis as alegações do Recorrente, motivo pelo
qual entendo que é prudente a remessa dos autos a Unidade de Origem para realização de
diligência, visando ao aprofundamento da análise do caso, em atenção aos princípios do
formalismo moderado e da verdade material.
É de se registrar, por oportuno, que, tanto na esfera administrativa quanto no
CARF, o fato de a DCTF retificadora ter sido entregue após emissão do Despacho Decisório
Eletrônico não é, atualmente, um óbice intransponível ao reconhecimento do direito da
Recorrente, desde que constem no processo provas hábeis e suficientes a justificá-lo, o que, em
princípio e em juízo de delibação, parece ser o caso.
Com respeito à preclusão do direito de apresentação de provas no contencioso
administrativo fiscal, destaco que este instituto vem sendo relativizado neste órgão julgador de
segunda instância quando se está diante de provas e indícios veementes indicadores de
plausibilidade jurídica da pretensão. Cito, por exemplo, a premissa em que se lastreou as razões
de decidir do Acórdão n.o 9303-005.065, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de
que "a noção de preclusão não pode ser levada às últimas consequências, devendo o julgador
ponderar sua aplicação no caso concreto à luz dos elementos constantes dos autos e que
conduzem à identificação plena da matéria tributável, em homenagem ao princípio da verdade
material" (Acórdão n.o 9202-001.634, citado como sendo o paradigma). Veja-se a ementa que
trago a colação, ipsis litteris:
Acórdão n.o 9303-005.065
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Data do fato gerador: 24/04/2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO.
(...)
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO NA INSTÂNCIA
SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902845/2015-47

Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento de provas documentais
somente carreadas aos autos após o prazo para apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância
inferior para a sua apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso Especial do Contribuinte provido.
Face a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem
elucide, mediante análise mais ampla, se os documentos colacionados respaldam a comprovação
do crédito pretendido, elaborando Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da
verificação e investigando especialmente: a) se o interessado suportou de fato o ônus do
recolhimento indevido questionado; b) se a DCTF retificadora foi aceita ou rejeitada pelos
sistemas de controle da RFB; c) se as despesas incorridas pelo contribuinte enquadram-se no
conceito de necessidade, usuabilidade e normalidade; d) se justificam o benefício da alíquota
zero e, por consequência, a restituição do valor pago indevidamente.
Para deslinde do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado, devendo .
Ao final, o órgão administrativo deverá cientificar o Recorrente do resultado da
diligência, reabrindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação quanto ao relatório
produzido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 156
DF CARF MF
Original